Tribunal: TJDFT
Processo: 0723731-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PERMUTA ENTRE IMÓVEL E VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DO IMÓVEL. NULIDADE DO CONTRATO POR ILICITUDE DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO VERBAL. RESCISÃO. INADIMPLENTO. NÃO COMPROVADO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. TRADIÇÃO. INFORMAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a formulação de pedido e apresentação de documentos não submetidos à apreciação do juízo de origem.

2. O contrato de permuta não exige forma prescrita pela lei para a sua validade, tendo em conta o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e o da liberdade das formas (CC, art. 107).Assim, tendo havido a realização de contrato de permuta na forma verbal, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito que postula (CPC, art. 373, I), especialmente quanto às obrigações assumidas.

3. O fato de a transferência do veículo não ter sido formalizada junto aos órgãos competentes não é impeditivo para o aperfeiçoamento e finalização do contrato de permuta, seja porque a transferência do veículo se deu com a tradição deste, seja porque incumbe ao adquirente do veículo a obrigação da transferência de sua propriedade junto ao órgão de trânsito, nos termos do art. 123, inc. I, §1o do Código de Trânsito Brasileiro.

4. Sem a comprovação do ato ilícito praticado pelo réu/apelado e a violação dos direitos da personalidade do autor/apelante, não há falar em indenização, por dano moral.

5. Recurso conhecido e não provido.